Tribunal: TJPA
Processo: 0007375-45.2019.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007375-45.2019.8.14.0091

APELANTE: ADONIS PEDROSA DE SOUZA, WALDECI CONCEICAO DA CONCEICAO, DIONE PEDROSA DE SOUZA, SILEIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS, JORGE FERNANDES DE SOUZA, DIELTON PEDROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. associação para o tráfico

ilícito de drogas. Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas regularmente autorizadas rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas.

Comprovação de vínculo estável e permanente. Dosimetria fundamentada. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a existência de associação estável voltada ao tráfico de drogas no Município de Salvaterra/PA.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas são nulas por ausência de fundamentação e de demonstração da imprescindibilidade da medida; (ii) saber se há prova suficiente do vínculo estável e permanente apto a caracterizar o crime de associação para o tráfico, mesmo sem apreensão de drogas; (iii) saber se a dosimetria da pena, inclusive a valoração da culpabilidade e a fixação da multa, observou os critérios dos arts. 59 e 60 do Código Penal; (iv) saber se é cabível a modificação do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. As interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão judicial fundamentada, precedida de indícios razoáveis de autoria e materialidade, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

4. O crime de associação para o tráfico possui natureza autônoma e prescinde de apreensão de droga, exigindo-se apenas a comprovação de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas com finalidade de praticar crimes previstos na Lei nº 11.343/2006.

5. O conjunto probatório evidencia divisão de tarefas, habitualidade e coordenação entre os recorrentes, com atuação estruturada na logística de distribuição, arrecadação e controle de valores, caracterizando liame subjetivo e estabilidade associativa.

6. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta e individualizada, especialmente quanto à maior reprovabilidade da conduta de integrante com papel central na associação, inexistindo direito subjetivo à fixação no mínimo legal.

7. A fixação da multa e a definição do regime inicial observaram os critérios legais, sendo admissível regime mais gravoso diante de circunstância judicial desfavorável. A substituição por restritivas de direitos foi analisada de forma individualizada, à luz do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) prescinde de apreensão de entorpecentes, exigindo apenas prova do vínculo estável e permanente entre os agentes com finalidade de praticar delitos previstos na Lei de Drogas. 2. São válidas as interceptações telefônicas autorizadas por decisão judicial fundamentada e lastreadas em indícios razoáveis de autoria, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, não havendo direito subjetivo do réu à pena mínima quando presente circunstância judicial desfavorável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59 e 60; Lei nº 9.296/1996, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADONIS PEDROSA DE SOUZA, DIELTON PEDROSA DE SOUZA, WALDECI CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO, JORGE FERNANDES DE SOUZA, SILEIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS e DIONE PEDROSA DE SOUZA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que condenou
ADONIS E SILEIA
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;

JORGE
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa;
DIELTON
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana; e
WALDECI E DIONE
à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana;
pela prática do crime capitulado no
art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do IPL, robustos indícios de autoria e provas de materialidade delitivas dando conta de que os denunciados ADONIS PEDROSA DE SOUZA, DIELTON PEDROSA DE SOUZA (PEÉCA), WALDECI CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO (CEBOLA), JORGE FERNANDES DE SOUZA (POP), SILEIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS e DIONE PEDROSA DE SOUZA formam associação criminosa com o fim de praticar tráfico de drogas neste município.

Consta nos autos do IPL, que foram iniciadas investigações a partir de quando os denunciados ADONIS PEDROSA DE SOUZA e DIELTON PEDROSA DE SOUZA (PEÉCA), ameaçaram ALEX DOS REIS MIRANDA o qual em seu trabalho de segurança dentro de uma festa os havia repreendido após flagrá-los em possível contexto de traficância.

A residência de ADONIS funciona como ponto de venda de entorpecentes o que foi apontado no bojo de outra investigação por JEFFERSON TADEU ASSUNÇÃO e ADONIS também foi mencionado em diálogos interceptados em investigação que apurava tráfico de drogas em Salvaterra (IPL - Operação Mão na Massa).

ADONIS seria responsável por um ponto de trafico que inclusive estaria sendo reivindicado pelo comando vermelho.

Diálogos interceptados ainda revelaram que a denunciada SILEIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS é membro da associação e vende entorpecente paras ADONES, uma vez que ambos tratam de valores e demonstram preocupação com atuações policiais no Bairro Nova Colônia (fl. 203 dos autos).

WALDECI CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO (CEBOLA) informa a ADONIS que o MATERIAL acabou e também trada de valores de venda com o mesmo.

Constam também diálogos dando conta de que JORGE FERNANDES DE SOUZA (POP) funciona como estafeta de ADONIS e também revende e distribui a drogas para associação, uma vez que durante diálogo entre ADONIS e WALDECI, o mesmo é apontado como responsável por repassar mais droga quando a mercadoria acaba.

DIELTON PEDROSA DE SOUZA (PEÉCA) também é citado em diversos diálogos como o responsável por repassar valores em dinheiro a outras pessoas envolvidas na rede criminosa além de haver sido flagrado em traficância com ADONIS por ALEX DOS REIS MIRANDA conforme já relatado acima e por já haver comandado entre 2012 e 2017 o tráfico local e já fora preso por este motivo.

DIONE PEDROSA DE SOUZA, além de irmã de ADONIS, participa da associação e nos diálogos trata sobre pagamentos e por guardar valores em dinheiro pago pelos outros membros ao seu irmão.

Perante a autoridade Policial, SILEIA CRISTINA SANTOS negou os fatos a si imputados e que é companheira de WALDECI e apenas enxerga ADONIS e DIELTON. DIONE PEDROSA DE SOUZA negou os fatos a si imputados e relatou que desde que saiu da prisão parou de traficar. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa de
ADONIS PEDROSA DE SOUZA
e
DIELTON PEDROSA DE SOUZA
sustenta, em síntese: (i)
preliminarmente
, a
nulidade da ação penal
sob o argumento de ausência de demonstração da
imprescindibilidade das interceptações telefônicas
; (ii) no
mérito, a absolvição dos réus,
diante da
ausência de provas suficientes à condenação
, especialmente diante da inexistência de laudo de constatação definitivo da substância entorpecente, o que comprometeria a materialidade delitiva; (iii)
inexistência de liame subjetivo e de comprovação de vínculo estável e permanente
apto a caracterizar o crime de associação para o tráfico; (iv)
subsidiariamente,
a necessidade de
reavaliação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, à luz do art. 44 do CPB, diante da alegada ausência de fundamentação adequada quanto às circunstâncias judiciais; (v)
revisão do valor fixado a título de dia-multa
, com fundamento no art. 60 do CPB, sob o argumento de que não teria sido considerada a condição econômica dos réus.

Por sua vez, a defesa de
JORGE FERNANDES DE SOUZA
e
DIONE PEDROSA DE SOUZA
sustenta: (i)
preliminarmente
, a
nulidade da ação penal
sob o argumento de ausência de demonstração da
imprescindibilidade das interceptações telefônicas
ou a
exclusão das provas derivadas das referidas interceptações
, sob o argumento de ausência de demonstração da
imprescindibilidade das referidas interceptações,
nem o
esgotamento de outros meios investigativos,
além de
ausência de fundamentação idônea e individualizada na decisão autorizadora
; (ii) no
mérito, a absolvição dos réus,
diante da
ausência de provas suficientes à condenação
, especialmente diante da inexistência de laudo de constatação definitivo da substância entorpecente, o que comprometeria a materialidade delitiva; (iii)
inexistência de liame subjetivo e de comprovação de vínculo estável e permanente
apto a caracterizar o crime de associação para o tráfico; (iv)
subsidiariamente,
a necessidade de
reavaliação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (em relação a Dione)
, à luz do art. 44 do CPB, diante da alegada ausência de fundamentação adequada quanto às circunstâncias judiciais; (v) a
fixação do regime inicial aberto (em relação a Jorge)
, invocando os princípios da individualização da pena e proporcionalidade; (vi)
revisão do valor fixado a título de dias-multa
, com fundamento no art. 60 do CPB, sob o argumento de que não teria sido considerada a condição econômica dos réus.

Por fim, a defesa de
SILEIA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS
e
WALDECI CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO
almeja: (i) a
absolvição
dos réus, alegando que a condenação se baseou
exclusivamente em interceptações telefônicas
desacompanhadas de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório; (ii)
inexistência de apreensão de drogas, valores em dinheiro ou realização de diligências que os vinculassem à atividade de tráfico
, assim como a
insuficiência das conversas interceptadas
para comprovar autoria e materialidade, por serem fragmentadas, descontextualizadas e
incapazes de demonstrar liame associativo estável e permanente
, além da
ausência de comprovação de vínculo duradouro, estruturado e com divisão de tarefas
entre os apelantes e os demais denunciados; (iii)
subsidiariamente
, a defesa requer a
reforma da dosimetria da pena da apelante Sileia Cristina Santos dos Santos
, alegando que a
exasperação da pena-base com fundamento em “culpabilidade elevada” foi arbitrária e baseada em fundamentação genérica e abstrata
, sem respaldo nos autos, pleiteando que tal circunstância seja valorada de forma neutra e que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, argumentando que as interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas e demonstram a existência de associação criminosa estável e organizada; que a materialidade do crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de drogas, conforme entendimento consolidado do STJ; que restou devidamente comprovado o liame subjetivo entre os réus; e que a dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se os critérios do art. 59 do CPB.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Os pleitos não merecem procedência.

PRELIMINAR

1. Da Preliminar de Nulidade das Interceptações Telefônicas Suscitada por
ADONIS PEDROSA DE SOUZA, DIELTON PEDROSA DE SOUZA, JORGE FERNANDES DE SOUZA e DIONE PEDROSA DE SOUZA

A defesa destes apelantes sustenta nulidade das interceptações por ausência de fundamentação e de demonstração da imprescindibilidade da medida.

Não assiste razão aos apelantes.

Nos termos da Lei nº 9.296/96, a interceptação telefônica é medida excepcional, admitida por ordem judicial, nas hipóteses e forma que a lei estabelecer. Seu art. 2º exige indício razoável de autoria e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios.

Conforme se verifica no documento de ID 26995597, a investigação não se iniciou de forma arbitrária. Houve menção ao nome de Adonis em interceptação anterior da “Operação Mão na Massa”, em contexto de fornecimento de drogas; depoimento indicando a residência de Adonis como ponto de venda de drogas na Quinta Rua; registro de ameaça praticada por Adonis e Dielton contra o segurança Alex dos Reis Miranda após episódio de venda de drogas em festa.

Tais elementos configuram indícios razoáveis de autoria e materialidade.

Em ID 26995598, consta a decisão judicial interlocutória devidamente fundamentada que, dentre outras coisas, autorizou expressamente o acesso aos dados dos celulares eventualmente apreendidos. A decisão ponderou proporcionalidade, reserva de jurisdição e jurisprudência do STJ quanto à necessidade de autorização judicial para acesso a dados armazenados, não sendo, portanto, genérica.

Tratando-se de crime de tráfico e associação para o tráfico, praticado de forma clandestina e estruturada, a interceptação revela-se técnica investigativa adequada, e não se demonstrou existência de meio alternativo eficaz para elucidação da dinâmica associativa, considerando, inclusive, a necessidade de preservação de dados digitais, diante do risco de alteração remota de senhas e acessos.

Ademais, os recorrentes limitaram-se a alegações genéricas de ilicitude, sem apontar vício específico na decisão autorizadora ou demonstrar prejuízo concreto, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na obtenção ou utilização da prova interceptada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A autorização para interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade, bem como afastem a possibilidade de obtenção das provas por outros meios, conforme a legislação de regência.

2. No caso, todos os requisitos e critérios legais foram observados, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram cabalmente a imprescindibilidade da medida, ainda que tivesse sido tomada ictu oculi, consubstanciada no fato de que o ora recorrente e outros corréus teriam estreito envolvimento para movimentação de quantidades consideráveis de entorpecentes.

3. "Decidindo o Tribunal a quo que a interceptação telefônica estava devidamente pautada por decisão judicial fundamentada e que restou evidenciada a imprescindibilidade da medida porque não havia outros meios disponíveis, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, que não constitui instância revisora, alterar os pressupostos fáticos tomados no julgamento da causa para acolher alegações em sentido contrário." (AgRg no REsp n. 1.690.840/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

4. Por fim, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 149.104/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas
, mantendo hígida a prova produzida e regularmente valorada pelo Juízo de origem.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada por
TODOS OS APELANTES

A defesa das apelantes requer
a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06)
, por ausência de provas quanto à estabilidade, permanência e liame subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

Não lhes assiste razão.

É preciso estabelecer, desde logo, uma distinção técnico-jurídica essencial:
o crime de tráfico de drogas exige comprovação da materialidade da substância entorpecente
, normalmente demonstrada por laudo toxicológico definitivo. Contudo,
o delito de associação para o tráfico possui natureza jurídica autônoma
.

Dispõe o art. 35 da Lei nº 11.343/06:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei.”

Tal tipo penal não exige apreensão de droga
, tampouco exige que o crime-fim esteja consumado. O que se pune é o vínculo associativo estável e permanente com finalidade de traficar.

Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo acórdão absolutório da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O acórdão absolveu os réus das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de apreensão da droga e de laudo toxicológico, considerados imprescindíveis para comprovação da materialidade delitiva.

2. O voto vencido no Tribunal de origem apontou a existência de elementos probatórios robustos, como laudos preliminares de constatação de drogas, boletins de ocorrência, registros de eventos de defesa social, mensagens de celular, confissão de uma das rés, comprovantes de depósitos bancários e outros documentos, que demonstravam a prática do tráfico e a existência de vínculo associativo estável entre os acusados.

3. O Ministério Público sustentou, no recurso especial, que a ausência de apreensão contemporânea da droga não inviabiliza a condenação, desde que existam outros elementos de prova robustos que demonstrem a prática do tráfico e a associação para o tráfico, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.476.455.

4. A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial, afirmando que a ausência de apreensão da droga e de laudo toxicológico inviabilizaria a condenação, salvo em hipóteses extraordinárias de prova documental e testemunhal extremamente robusta, o que não se verificaria no caso concreto.

5. O agravo regimental foi interposto pelo Ministério Público, alegando que a decisão monocrática desconsiderou o precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.476.455, que admite a condenação por tráfico de drogas na ausência de apreensão, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão contemporânea da droga e de laudo toxicológico impede a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo quando há elementos probatórios robustos e convergentes que comprovem a prática delitiva.

7. Saber se o acórdão do Tribunal de origem incorreu em erro ao desqualificar os elementos probatórios apresentados nos autos como meros indícios incapazes de comprovar a materialidade e autoria dos crimes.

8. Saber se o precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.476.455 impõe a revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de apreensão da droga para comprovação da materialidade do crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A ausência de apreensão contemporânea da droga não impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico, desde que existam outros elementos probatórios robustos e convergentes, como laudos preliminares, interceptações telefônicas, confissões, documentos bancários e registros oficiais, que demonstrem a prática da mercancia ilícita.

10. A exigência de apreensão física da droga como única forma de comprovação da materialidade não se coaduna com a evolução legislativa e jurisprudencial, especialmente em contextos de criminalidade organizada e sofisticada, onde técnicas especiais de investigação, como ação controlada e infiltração de agentes, são utilizadas.

11. O precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.476.455 afirma que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à absolvição do réu, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar a prática do tráfico e a associação para o tráfico.

12. O acórdão do Tribunal de origem incorreu em erro ao desqualificar a prova documental, eletrônica e testemunhal robusta como meros indícios, adotando premissa jurídica inadequada que impediu o adequado exame do acervo probatório.

13.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não exige apreensão de droga, sendo suficiente a demonstração do vínculo associativo e da divisão de tarefas entre os envolvidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, cassando o acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinando novo julgamento da apelação criminal.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35;

CPP, arts. 155 e 158; Lei n. 12.850/2013, arts. 8º e 10; CPP, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, ARE 1.476.455/MS, Primeira Turma; STJ, HC 536.222/SC, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04.08.2020; STJ, HC 869.607, Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 20.06.2024.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.606.077/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No caso concreto, a sentença foi absolutamente coerente: absolveu quanto ao art. 33 por ausência de materialidade técnica, mas reconheceu o art. 35 diante da robusta prova do vínculo associativo.

A alegação defensiva de inexistência de liame subjetivo também não se sustenta.

O conjunto probatório revela, de forma concatenada e coerente, atuação coordenada entre os réus.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença condenatória em que o magistrado
a quo
bem discrimina o papel de cada réu dentro da associação criminosa:

“(...)
- Adonis Pedrosa de Souza

No que diz respeito a Adonis, os elementos de prova são contundentes.

Em 09/05/2019 (ID 69626544 - Pág. 1) a transcrição não deixa dúvida nenhuma acerca da associação por parte de Adonis. Disse: “Depois eu te dou aí, a mamãe tá aqui perto, ou um massa ou um skank, aí eu dou pra ele”.

Em ID 69626544 - Pág. 2 fica nítida a distribuição das drogas e o acerto entre a associação criminosa, de modo que resta caracterizada a estabilidade do grupo para a venda de drogas.

No dia 14/05/2019, Adonis, em conversa com Siléia (ID 69626235 - Pág. 5) disse “Vou fazer uma só o filé pra ti daqui a pouco”, “Mas como que eu tô fazendo contigo meio a meio como é que tu não tem lucro?” Isso já demonstra que há um interesse duradouro, estável, de forma repetida, e não pontual, acerca da venda de drogas.

Ainda no mesmo dia Adonis, agora em conversa com Jadson, revela a negociação de drogas, deixando evidente sua atuação no tráfico. (ID 69626235 - Pág. 6).

Outro diálogo (ID 69626237 - Pág. 1), agora em 22/05/2019, não deixa nenhuma dúvida acerca da associação para o tráfico pelo Adonis, demonstrando, inclusive, que essa associação estava, no momento, sob ameaça pela atuação de outro grupo criminoso na localidade.

Em conversa em 24/05/2019 (ID 69626237 - Pág. 4), “Lica” fala para Adonis: “e ele disse que tu pode continuar do mesmo jeito que tu tá trabalhando” e Adonis confirma “tá bacana”.

Em 09 e 11/05/2019 (ID 69626544 - Pág. 1) a transcrição não deixa dúvida nenhuma acerca da associação por parte de Adonis.

Em outra comunicação com Sileia, do dia 15/09/2019 (ID 69626546 - Pág. 1), Adonis ainda demonstra conhecimento sobre as operações do grupo e até fornece orientações sobre como as drogas deveriam ser acondicionadas, indicando participação ativa e deliberada na associação.

- Dielton Pedrosa de Souza

Dielton, por sua vez, também figura como integrante ativo da associação. Conversas interceptadas indicam sua colaboração direta na distribuição de entorpecentes e interação constante com os demais réus.

Em 11/05/2019 (ID 69626237 - Pág. 2) está nítida a participação de Dielton nessa empreitada delitiva de venda de drogas, tendo em vista, inclusive, o relato de um usuário que buscou Dielton para adquirir drogas, o que reforça o vínculo associativo e a estabilidade da atividade criminosa. O fato de o usuário já ter adquirido drogas anteriormente dos irmãos Adonis e Dielton comprova a habitualidade do tráfico e a interação entre os réus.

Em diálogo captado em 22/05/2019 (ID 69626546 - Pág. 2), Dielton é mencionado como responsável por resolver questões operacionais da associação, evidenciando sua posição relevante no esquema.

Assim, não há dúvida acerca da associação por parte também de Dielton.

- Waldeci Conceição da Conceição

Waldeci, conhecido como Cebola, demonstra, em 12/05/2019 ter ciência e, inclusive, participação, ao mencionar para Adonis “Eu acho que ela (Sileia) já tem dinheiro teu” (..) “ela ainda tem saco teu”. E termina a ligação ajustando com Adonis quando ele buscará o dinheiro.

Em 13/05/2019, Waldeci fala para Adonis: “Ei, rapaz, tu não tem uma de 40 aí não?” “Não tenho, Cebola, tu já não tem mais?” “Não, tenho um dinheiro para ti pegar amanhã aqui, mas não tenho mais. Ia comprar amanhã” (ID 69626544 - Pág. 3)

- Jorge Fernandes de Souza

Quanto a Jorge, conhecido como Pop, ficou claro que ele atua em nome de Adonis, inclusive pegando valores com os integrantes da associação.

Em 13/05/2019, em conversa entre Adonis e Waldeci: “Ei, rapaz, tu não tem uma de 40 aí não?” “Não tenho, Cebola, tu já não tem mais?” “Não, tenho um dinheiro para ti pegar amanhã aqui, mas não tenho mais. Ia comprar amanhã” “Vara lá no Pop” “Mas é tua?” “É. Fala para ele vim aqui”. (ID 69626544 - Pág. 3)

Também em fala 14/05/2019, em conversa entre Sileia e Adonis, Pop novamente é indicado como intermediador de Adonis (ID 69626544 - Pág. 3).

- Sileia Cristina Santos dos Santos

As transcrições, já destacadas quanto ao demais réus, indicam que Sileia desempenhava papel central na associação, sendo responsável por distribuir drogas e organizar as remessas.

Sileia sempre estava ciente da chegada de entorpecentes, além de relatar a entrega a terceiros. A análise da comunicação evidencia a interação entre Sileia e outros membros da associação, reforçando a estabilidade do vínculo criminoso.

- Dione Pedrosa de Souza

Em 11/05/2019 (ID 69626544 - Pág. 1) a transcrição não deixa dúvida nenhuma acerca da associação de Dione, quando afirma para Adonis que o entorpecente que ele deixou para venda já estava terminando. Disse “Era para ti der deixado mais coisa, mano, já vai acabar”. (...)”

Ora, conforme asseverado no tópico anterior, consta no documento de ID 26995597, o nome de Adonis já havia sido mencionado em interceptação anterior no contexto de fornecimento de drogas; tendo sido indicada a sua residência como ponto de venda de drogas; houve relato formal de ameaça praticada por Adonis e Dielton contra segurança que os teria flagrado vendendo drogas.

Esses elementos revelam continuidade e inserção em dinâmica criminosa, não um fato isolado.

As interceptações telefônicas, por sua vez, demonstram: tratamento reiterado sobre “material”; combinação de valores; divisão de funções; logística de repasse; menção a fornecimento e reposição; preocupação com atuação policial; e comunicação habitual entre os mesmos interlocutores.

Não se trata de conversas esparsas ou episódicas, pois há padrão, coordenação e habitualidade. O que se extrai não é um contato eventual entre comprador e fornecedor, mas sim:

- ADONIS como eixo central;

- DIELTON atuando na logística e repasse de valores;

- WALDECI informando término de estoque;

- JORGE atuando como intermediador (“Pop”);

- SILEIA tratando de valores e distribuição;

- DIONE participando da gestão financeira e comunicação interna.

Essa estrutura revela divisão de tarefas, permanência, organização mínima, e atuação conjunta com finalidade comum, exatamente o que exige o art. 35 da Lei 11.343/06.

Não se trata de coautoria eventual, visto que os diálogos demonstram repetição de contatos; confiança entre os membros; referência a estoque; referência a repasses futuros; atuação articulada. Não há indício de que se trate de negócio isolado. Há evidência de estrutura operante e contínua.

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. A defesa sustenta: (i) equívoco ao afastar a atenuante da confissão espontânea, alegando que o recorrente admitiu envolvimento com negociação de drogas na fase inquisitorial, ainda que tenha retratado a confissão posteriormente; (ii) ausência de fundamentação idônea na condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por falta de comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência; e (iii) pedido de reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, caso afastada a condenação por associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena, considerando a confissão retratada na fase inquisitorial; e (ii) determinar se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi fundamentada de forma idônea, especialmente quanto aos requisitos de estabilidade e permanência, e se há elementos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida excepcional, que exige a constatação de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso, pois não foram apresentadas provas novas aptas a subsidiar o pedido revisional.

4. Na hipótese, conforme o acórdão o recorrente não admitiu, sequer na fase investigativa, a prática delitiva, hipótese que torna incabível o reconhecimento da atenuante.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em conjunto probatório robusto, que incluiu interceptações telefônicas, mensagens, anotações em cadernetas de tráfico, contabilidade trocada e depoimentos policiais colhidos sob contraditório, evidenciando a estabilidade e permanência da associação.

6. O acolhimento do pleito absolutório ou do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exigiria reexame das provas dos autos originários, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

7. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, fica prejudicado o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea em crimes de tráfico exige o reconhecimento da traficância, sendo incabível quando o réu não admite a prática do crime. 2. A desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de estabilidade e permanência da associação, sendo vedado o reexame de provas na via do recurso especial. 4. A condenação por associação para o tráfico de drogas inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, por incompatibilidade com os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 621; CP, art. 65, III, d; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 2.467.664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.02.2024; STJ, HC 1.015.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25.11.2025, DJEN 02.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 3.007.117/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2025, DJEN 12.11.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.114.154/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006,
tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Das Alterações na Pena Requeridas por
TODOS OS APELANTES

As defesas insurgem-se, subsidiariamente, contra aspectos da dosimetria e da execução da pena, sustentando:

- ausência de fundamentação adequada para substituição (ou não substituição) da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP);

- necessidade de fixação do regime inicial aberto para Jorge;

- revisão do valor da pena de multa, sob alegação de não consideração da condição econômica;

- reforma da pena-base de Sileia Cristina Santos dos Santos, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade teria sido genérica.

Pois bem.

No que diz respeito à
pena-base da apelante Sileia

Cristina Santos dos Santos
, a sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“
-

Sileia Cristina Santos dos Santos

A natureza da droga não será valorada, em que pese haver menção nos autos, porque ela não foi apreendida, não havendo, portanto, laudo de constatação definitivo.

De igual modo a quantidade da droga não será considerada.

A personalidade da agente não pode ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui conhecimento técnico.

Quanto à conduta social, entendida como a forma que a sentenciada se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, deve ser observado que não há elementos nos autos para que possa ser aferida.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, verifico que, quanto a ré Sileia, é grave, haja vista ser ela um dos pilares da associação, juntamente com Dielton e Adonis, nos termos da fundamentação acima.

A sentenciada é não é portadora de maus antecedentes, ante a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são aqueles inerentes ao tipo.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie.

As consequências não superam aquelas já esperadas e avaliadas pelo legislador.

Desse modo, fixo a pena base para o crime de associação para o tráfico em 4 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, não há a incidência de causas de diminuição e aumento de pena, pelo que torno definitiva em 4 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato, com fulcro no art. 43, da Lei 11.343/06.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, parágrafo segundo, do CP.

Verifica-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, revelando a substituição suficiente à repreensão do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
4 (quatro) anos de reclusão
,
após considerar desfavorável a culpabilidade da ré. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, conforme o trecho da sentença acima transcrito, por
“ser ela um dos pilares da associação, juntamente com Dielton e Adonis (...)”

De fato, consoante verificado no item relativo à absolvição, vê-se que restou apurado que Sileia era responsável por distribuir drogas e organizar as remessas, sempre estando ciente da chegada de entorpecentes, além de relatar a entrega a terceiros.

Agiu o juiz, assim, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável, a pena-base da ameaça foi fixada apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

O mesmo se diga em relação à multa fixada aos réus
.

Os valores finais daquela reprimenda
– fixados, diga-se de passagem, quando não no patamar mínimo legal de 700 dias-multa abstratamente cominado ao delito de associação para o tráfico, em
quantum
bem próximo a ele – revelam-se
suficientes e proporcionais
ao delito perpetrado e às penas privativas de liberdade definitivas de cada um dos réus, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos.

No que se refere à
substituição por penas restritivas de direitos
, tem-se que a substituição foi deferida a Adonis, Dielton, Sileia, Waldeci e Dione, porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Foi indeferida em relação a Jorge, diante da existência de maus antecedentes expressamente reconhecidos na sentença
, em obediência ao disposto no art. 44, inciso III, do CPB, por se tratar de circunstância que revela maior reprovabilidade e autoriza conclusão de que a simples substituição não se mostraria suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Portanto,
houve fundamentação concreta e individualizada
. Qualquer insurgência quanto às penas restritivas escolhidas pelo juiz (prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana) devem ser discutidas no Juízo da execução.

Já no tocante à pleiteada
fixação do regime aberto ao réu Jorge Fernandes de Souza
, também não assiste razão à defesa
.

No caso concreto, Jorge possui maus antecedentes reconhecidos na sentença. A jurisprudência pátria admite que circunstância judicial desfavorável justifique regime mais gravoso, ainda que a pena permita regime mais brando em tese. Não se trata de afronta à proporcionalidade, mas de aplicação concreta do art. 33, §3º do CPB.

O regime semiaberto, desse modo, mostra-se adequado à reprovabilidade da conduta e à necessidade de prevenção.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu. ( AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.204.169/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

Por conseguinte, rejeitam-se integralmente as insurgências subsidiárias relativas às penas, mantendo-se a dosimetria tal como fixada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026